Tribunal: TJSP
Processo: 1000423-98.2021.8.26.0262
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Agravo interno – Interposição contra acórdão proferido em apelação – Inadequação da via eleita – Artigo 253 do RITJ/SP c/c artigo 1.021 do CPC – Fungibilidade de recursos – Impossibilidade – Precedentes jurisprudenciais – Recurso não conhecido.